Tribunal: STF
Processo: ADI 1067
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-05
Data de publicação: 1997-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS. AUDITOR:
NOMEAÇÃO SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO: INCONSTITUCIONALIDADE.
OUTORGA DOS MESMOS DIREITOS DE JUIZ DO TRIBUNAL DE ALÇADA E DOS
CONSELHEIROS. APOSENTADORIA: EXIGÊNCIA DE EXERCÍCIO POR MAIS DE
CINCO ANOS: INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do Estado de Minas
Gerais, artigo 79, incisos I a IV, §§ 1º e 2º. Constituição Federal,
art. 37, II, art. 73, § 4º, art. 75.
 I. - Inconstitucionalidade do art. 79, "caput" e incisos I
a IV, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que dispensam o
concurso público de provas ou de provas e títulos, para a
investidura no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado.
Ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
II. - Inconstitucionalidade da expressão, "os mesmos
direitos", inscrita na primeira parte do § 1º do art. 79 da
Constituição de Minas. No ponto, o dispositivo da Constituição
mineira realiza equiparação não permitida pelo § 4º do art. 73 da
Constituição Federal. A mesma expressão, "os mesmos direitos",
inscrita na segunda parte do § 1º do art. 79 não é inconstitucional.
III. - Constitucionalidade do § 2º do art. 79 da
Constituição de Minas. Voto vencido do Relator no sentido da
inconstitucionalidade, por entender que o citado dispositivo faz
exigência não contida no § 4º do art. 73 da Constituição Federal,
com ofensa ao art. 40, desta.
IV.  - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente, em parte.